Tribunal: TJMT
Processo: 1016714-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016714-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 37.469.295/0001-50 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), CIRURGICA GONCALVES LTDA - CNPJ: 15.371.628/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO LUIZ DA COSTA - CPF: 019.471.021-17 (TERCEIRO INTERESSADO), TERTULIANO GONCALVES DA COSTA - CPF: 171.769.301-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

AGRAVADO(S)
:

ITAU UNIBANCO S.A.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– JUSTIÇA GRATUITA ––
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481 DO STJ

–
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – BENESSE INDEFERIDA – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE –

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sumula 481 do STJ: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.” (Data da Publicação -
DJ-e
1-8-2012)

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
, contra decisão monocrática proferida em ID.
221839690

que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para manter inalterada a decisão singular (ID
159344608
– PJE 1o Grau)
que indeferiu o pedido de justiça gratuita
.

O Agravante defende que a decisão monocrática viola o art. 932, IV do CPC,
visto o suposto
desencontro
do
decisum
com súmula dos Tribunais Superiores,
qual seja
a sumula 481 do STJ
.

Afirma que a decisão estaria contraditória pelo fato de reconhecer a sua hipossuficiência, contudo, atribuir culpa ao beneficiário pelo estado de endividamento e, por isso, indeferir o pedido de justiça gratuita.

Replica novamente os seus argumentos sobre a hipossuficiência, defendendo a necessidade de se deferir a justiça gratuita em primeiro grau.

Dessa forma, requer a apreciação da matéria pelo colegiado, a fim de que se reforme a decisão monocrática para dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e, com isso, deferir em primeiro grau o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

C
ontrarrazões
ao
Agravo
Interno
em ID.
228990664
, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

AGRAVADO(S):

ITAU UNIBANCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de AGRAVO
INTERNO
interposto por EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, contra decisão monocrática proferida em ID. 221839690 que conheceu e
, monocraticamente,
negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por aplicação em analogia à Súmula 568 do STJ, diante do entendimento majoritário sobre a matéria discutida.

O Agravante, em suas razões recursais segue defendendo a necessidade de reforma da decisão agravada para deferir a justiça gratuita em primeiro grau, rebatendo, inclusive, que a decisão monocrática viola o art. 932, IV do CPC.

A seguir, passo ao exame da tese suscitada pelo agravante.

Com relação a
decisão monocrática, ora agravada,
esta
restou assim fundamentada:

“[...]
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA interposto por EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
LTDA, contra decisão interlocutória proferida (ID. 159344608 – Autos de Origem – no 1025324-29.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteada pelos agravantes.

Inconformado, o agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a demonstração da ausência de condições para arcarem com o pagamento das custas.

Quanto ao preparo, em que pese tratar-se de pedido de justiça gratuita,
o recorrente recolheu o preparo recursal conforma comprovante de pagamento sob ID. 221000674.

É o relatório. Decido.

I - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

De proêmio faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.

Com efeito, dispõe o art. 932, III do CPC incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Já o inciso IV permite que o Relator, a qualquer instante, negue, monocraticamente, provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Sobre o tema comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que “este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência” (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Pois bem. Como é cediço, a garantia estabelecida no artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei no 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de
facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

É importante destacar que a Lei no 13.105/2015, que instituiu o atual Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza o art. 1.072, III, do NCPC, a Lei no 1.060/1950 não foi totalmente revogada.

Na espécie, assinale-se que a pacífica jurisprudência do Tribunal Superior no sentido de que à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) – Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal
de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/10/2022) – Grifo Nosso

Sobre o tema, assim dispõe a Sumula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Data da Publicação -
DJ-e
1-8-2012)

In
casu
, a EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA trouxe aos autos balancetes de 2024, indicando como saldo final R$ 28.414,51 (vinte e oito mil, quatrocentos e quatorze reais, cinquenta e um centavos) – ID. 220847665.

Além disso, trouxe Cédula de Crédito Bancário
Refin
– (Refinanciamento de Dívida) constando como valor total da composição o montante de R$ 432.774,89 (quatrocentos e trinta e dois mil, setecentos e setenta e cinco reais, oitenta e nove centavos).

Ocorre que, tais documentos não permitem identificar uma situação de hipossuficiência, haja vista que nenhum deles traz o mínimo de indícios de incapacidade financeira que impossibilite o recolhimento do valor das custas. Pelo contrário, os documentos demonstram plena capacidade financeira do agravante em arcar com o pagamento das custas.

Aliás, conforme anteriormente relatado, consta nos autos que o agravante recolheu o preparo recursal (ID. 221000674), sem nenhuma ressalva, o que constitui conduta incompatível com o requerimento de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente, operando-se preclusão lógica.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO
DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - SÚMULA N.o 481 DO STJ - RECOLHIMENTO DO PREPARO - ATO INCOMPATÍVEL - RECURSO DESPROVIDO. I - Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, indispensável para a concessão da gratuidade da justiça a comprovação de sua hipossuficiência financeira, como deixa certo os dizeres da Súmula 481 do STJ. II - O pagamento do preparo é ato incompatível com o pedido formulado em sede recursal de concessão dos benefícios da justiça gratuita, impondo-se o indeferimento da justiça gratuita. (TJ-MG - AI: 10000211196100001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022)” – Grifo Nosso

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). Conforme entendimento sumulado no verbete n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. O recolhimento de preparo pela pessoa jurídica, ora agravante, constitui ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, o que obsta o deferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.) (TJ-DF 07134284120208070000 DF 0713428-41.2020.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 26/08/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
01/10/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – Grifo Nosso

Frisa-se, não se olvida a juntada de documentos que demonstrem a existência de dívidas em desfavor do agravante, sobretudo a existência de refinanciamento bancário. Todavia, a má administração da pessoa jurídica no que se refere ao acúmulo de dívidas derivadas de empréstimo bancário não se presta para o deferimento da gratuidade de justiça, sob pena de malucar a razão de existir do instituto que é
viabilizar o acesso
a
justiça àqueles que de fato não possuem condições.

Em outras palavras, o conjunto fático probatório acostado afasta a propalada incapacidade para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo.

Por fim, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato
dos
recorrentes serem patrocinados por advogado particular em nada obsta o deferimento da benesse judiciária, porém, tal ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar ao menos com o pagamento das custas iniciais.

Destarte, como já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu no presente caso.

II - CONCLUSÃO

Ante o exposto, em analogia a Súmula 568 do STJ, e com fundamento no art. 932, IV, do CPC, e art. 51, I-C, alínea a, do Regimento Interno deste Sodalício, conheço do recurso e nego provimento ao Agravo de Instrumento.

Em razão dos contornos deste julgado, intime-se os agravantes para promoverem o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.

Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
[...]”

Inicialmente, cumpre salientar que a decisão
recorrida
não viola o art. 932 do IV do CPC, porquanto proferida em aplicação à entendimento majoritário firmado sobre a matéria posta em debate.

A decisão foi proferida em aplicação análoga da Sumula 568 do STJ e aplicou entendimento majoritário, portanto, não há violação ao art. 932 do IV do CPC.

Sobre o mérito, ao contrário do que defende o Agravante, não há que se falar em contradição nos fundamentos da decisão que de forma clara explicitou que o deferimento da benesse depende da comprovação da hipossuficiência e, no caso dos autos não restou suficientemente demonstrada.

Importa destacar alguns trechos da decisão agravada:

In
casu
, a EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA trouxe aos autos balancetes de 2024, indicando como saldo final R$ 28.414,51 (vinte e oito mil, quatrocentos e quatorze reais, cinquenta e um centavos) – ID. 220847665.

Além disso, trouxe Cédula de Crédito Bancário
Refin
– (Refinanciamento de Dívida) constando como valor total da composição o montante de R$ 432.774,89 (quatrocentos e trinta e dois mil, setecentos e setenta e cinco reais, oitenta e nove centavos).

Ocorre que, tais documentos não permitem identificar uma situação de hipossuficiência, haja vista que nenhum deles traz o mínimo de indícios de incapacidade financeira que impossibilite o recolhimento do valor das custas.

Pelo contrário, os documentos demonstram plena capacidade financeira do agravante em arcar com o pagamento das custas.

Aliás, conforme anteriormente relatado, consta nos autos que o agravante recolheu o preparo recursal (ID. 221000674), sem nenhuma ressalva, o que constitui conduta incompatível com o requerimento de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente, operando-se preclusão lógica.

No caso, observa-se que o Recorrente não comprovou
situação que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento, e, via de consequência o presente
Agravo Interno
, deixando de trazer à baila documentos que, de fato, corroborassem com a alegada condição de miserabilidade
.

Em outras palavras, o conjunto fático probatório acostado afasta a propalada incapacidade para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo, sobretudo porque ainda existe a possibilidade de parcelamento no ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2.
A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência).
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) – Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.
2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/10/2022) – Grifo Nosso

Assim,
verifica-se que o entendimento que monocraticamente negou provimento ao Agravo de instrumento está em consonância com o disposto n
a Sumula 481 do STJ
que menciona
: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.” (Data da Publicação -
DJ-e
1-8-2012)

Veja-se que há possibilidade de deferimento da benesse, contudo, está condicionado à comprovação suficiente de que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, o que, no presente caso, não restou demonstrado.

Ademais, ressalto que a decisão não atribui a culpa do endividamento aos Agravantes como motivo especial para o indeferimento da benesse, mas apenas ressalta que não obstante a demonstração de dívidas, as declarações demonstram capacidade econômica suficiente para arcar com as custas processuais.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROEVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo e Instrumento.

Por fim, o agravante também deve providenciar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

AGRAVANTE(S):

EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

AGRAVADO(S):

ITAU UNIBANCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de AGRAVO
INTERNO
interposto por EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, contra decisão monocrática proferida em ID. 221839690 que conheceu e
, monocraticamente,
negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por aplicação em analogia à Súmula 568 do STJ, diante do entendimento majoritário sobre a matéria discutida.

O Agravante, em suas razões recursais segue defendendo a necessidade de reforma da decisão agravada para deferir a justiça gratuita em primeiro grau, rebatendo, inclusive, que a decisão monocrática viola o art. 932, IV do CPC.

A seguir, passo ao exame da tese suscitada pelo agravante.

Com relação a
decisão monocrática, ora agravada,
esta
restou assim fundamentada:

“[...]
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA interposto por EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
LTDA, contra decisão interlocutória proferida (ID. 159344608 – Autos de Origem – no 1025324-29.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteada pelos agravantes.

Inconformado, o agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a demonstração da ausência de condições para arcarem com o pagamento das custas.

Quanto ao preparo, em que pese tratar-se de pedido de justiça gratuita,
o recorrente recolheu o preparo recursal conforma comprovante de pagamento sob ID. 221000674.

É o relatório. Decido.

I - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

De proêmio faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.

Com efeito, dispõe o art. 932, III do CPC incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Já o inciso IV permite que o Relator, a qualquer instante, negue, monocraticamente, provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Sobre o tema comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que “este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência” (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Pois bem. Como é cediço, a garantia estabelecida no artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei no 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de
facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

É importante destacar que a Lei no 13.105/2015, que instituiu o atual Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza o art. 1.072, III, do NCPC, a Lei no 1.060/1950 não foi totalmente revogada.

Na espécie, assinale-se que a pacífica jurisprudência do Tribunal Superior no sentido de que à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) – Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal
de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/10/2022) – Grifo Nosso

Sobre o tema, assim dispõe a Sumula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Data da Publicação -
DJ-e
1-8-2012)

In
casu
, a EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA trouxe aos autos balancetes de 2024, indicando como saldo final R$ 28.414,51 (vinte e oito mil, quatrocentos e quatorze reais, cinquenta e um centavos) – ID. 220847665.

Além disso, trouxe Cédula de Crédito Bancário
Refin
– (Refinanciamento de Dívida) constando como valor total da composição o montante de R$ 432.774,89 (quatrocentos e trinta e dois mil, setecentos e setenta e cinco reais, oitenta e nove centavos).

Ocorre que, tais documentos não permitem identificar uma situação de hipossuficiência, haja vista que nenhum deles traz o mínimo de indícios de incapacidade financeira que impossibilite o recolhimento do valor das custas. Pelo contrário, os documentos demonstram plena capacidade financeira do agravante em arcar com o pagamento das custas.

Aliás, conforme anteriormente relatado, consta nos autos que o agravante recolheu o preparo recursal (ID. 221000674), sem nenhuma ressalva, o que constitui conduta incompatível com o requerimento de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente, operando-se preclusão lógica.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO
DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - SÚMULA N.o 481 DO STJ - RECOLHIMENTO DO PREPARO - ATO INCOMPATÍVEL - RECURSO DESPROVIDO. I - Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, indispensável para a concessão da gratuidade da justiça a comprovação de sua hipossuficiência financeira, como deixa certo os dizeres da Súmula 481 do STJ. II - O pagamento do preparo é ato incompatível com o pedido formulado em sede recursal de concessão dos benefícios da justiça gratuita, impondo-se o indeferimento da justiça gratuita. (TJ-MG - AI: 10000211196100001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022)” – Grifo Nosso

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). Conforme entendimento sumulado no verbete n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. O recolhimento de preparo pela pessoa jurídica, ora agravante, constitui ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, o que obsta o deferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.) (TJ-DF 07134284120208070000 DF 0713428-41.2020.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 26/08/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
01/10/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – Grifo Nosso

Frisa-se, não se olvida a juntada de documentos que demonstrem a existência de dívidas em desfavor do agravante, sobretudo a existência de refinanciamento bancário. Todavia, a má administração da pessoa jurídica no que se refere ao acúmulo de dívidas derivadas de empréstimo bancário não se presta para o deferimento da gratuidade de justiça, sob pena de malucar a razão de existir do instituto que é
viabilizar o acesso
a
justiça àqueles que de fato não possuem condições.

Em outras palavras, o conjunto fático probatório acostado afasta a propalada incapacidade para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo.

Por fim, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato
dos
recorrentes serem patrocinados por advogado particular em nada obsta o deferimento da benesse judiciária, porém, tal ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar ao menos com o pagamento das custas iniciais.

Destarte, como já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu no presente caso.

II - CONCLUSÃO

Ante o exposto, em analogia a Súmula 568 do STJ, e com fundamento no art. 932, IV, do CPC, e art. 51, I-C, alínea a, do Regimento Interno deste Sodalício, conheço do recurso e nego provimento ao Agravo de Instrumento.

Em razão dos contornos deste julgado, intime-se os agravantes para promoverem o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.

Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
[...]”

Inicialmente, cumpre salientar que a decisão
recorrida
não viola o art. 932 do IV do CPC, porquanto proferida em aplicação à entendimento majoritário firmado sobre a matéria posta em debate.

A decisão foi proferida em aplicação análoga da Sumula 568 do STJ e aplicou entendimento majoritário, portanto, não há violação ao art. 932 do IV do CPC.

Sobre o mérito, ao contrário do que defende o Agravante, não há que se falar em contradição nos fundamentos da decisão que de forma clara explicitou que o deferimento da benesse depende da comprovação da hipossuficiência e, no caso dos autos não restou suficientemente demonstrada.

Importa destacar alguns trechos da decisão agravada:

In
casu
, a EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA trouxe aos autos balancetes de 2024, indicando como saldo final R$ 28.414,51 (vinte e oito mil, quatrocentos e quatorze reais, cinquenta e um centavos) – ID. 220847665.

Além disso, trouxe Cédula de Crédito Bancário
Refin
– (Refinanciamento de Dívida) constando como valor total da composição o montante de R$ 432.774,89 (quatrocentos e trinta e dois mil, setecentos e setenta e cinco reais, oitenta e nove centavos).

Ocorre que, tais documentos não permitem identificar uma situação de hipossuficiência, haja vista que nenhum deles traz o mínimo de indícios de incapacidade financeira que impossibilite o recolhimento do valor das custas.

Pelo contrário, os documentos demonstram plena capacidade financeira do agravante em arcar com o pagamento das custas.

Aliás, conforme anteriormente relatado, consta nos autos que o agravante recolheu o preparo recursal (ID. 221000674), sem nenhuma ressalva, o que constitui conduta incompatível com o requerimento de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente, operando-se preclusão lógica.

No caso, observa-se que o Recorrente não comprovou
situação que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento, e, via de consequência o presente
Agravo Interno
, deixando de trazer à baila documentos que, de fato, corroborassem com a alegada condição de miserabilidade
.

Em outras palavras, o conjunto fático probatório acostado afasta a propalada incapacidade para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo, sobretudo porque ainda existe a possibilidade de parcelamento no ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2.
A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência).
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) – Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.
2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/10/2022) – Grifo Nosso

Assim,
verifica-se que o entendimento que monocraticamente negou provimento ao Agravo de instrumento está em consonância com o disposto n
a Sumula 481 do STJ
que menciona
: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.” (Data da Publicação -
DJ-e
1-8-2012)

Veja-se que há possibilidade de deferimento da benesse, contudo, está condicionado à comprovação suficiente de que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, o que, no presente caso, não restou demonstrado.

Ademais, ressalto que a decisão não atribui a culpa do endividamento aos Agravantes como motivo especial para o indeferimento da benesse, mas apenas ressalta que não obstante a demonstração de dívidas, as declarações demonstram capacidade econômica suficiente para arcar com as custas processuais.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo e Instrumento.

Por fim, o agravante também deve providenciar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024